Tribunal: TJPA
Processo: 0017073-28.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017073-28.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DROGANOSSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ. INEXIGIBILIDADE À LUZ DA LEI Nº 6.830/1980 E DO CTN. SÚMULA 558/STJ. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Droganossa Ltda., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025), sob o argumento de inexistir indicação de CPF ou CNPJ da executada, pleiteando-se a reforma para retomada do regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se resolução administrativa do CNJ pode impor, como requisito de processamento da execução fiscal, a indicação de CPF/CNPJ não prevista na Lei nº 6.830/1980 e no CTN, justificando a extinção do feito; (ii) estabelecer se a extinção, sem prévia intimação da Fazenda Pública para sanar suposta irregularidade, configura decisão surpresa em violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/1980, em seu art. 6º e § 1º, delimita os requisitos da petição inicial da execução fiscal e exige, como peça indispensável, a Certidão de Dívida Ativa, sem condicionar o ajuizamento à indicação de CPF/CNPJ do executado.

4.

O CTN (arts. 202 e 203) disciplina os elementos essenciais da inscrição em dívida ativa e admite saneamento de omissão ou erro material mediante substituição da certidão até a decisão de primeira instância, preservando-se o prazo de defesa, sem prever a extinção automática por ausência de CPF/CNPJ.

5.

A resolução administrativa não afasta nem modifica normas legais hierarquicamente superiores (LEF e CTN), sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), quando cria exigência não prevista em lei para o processamento da execução fiscal.

6.

A Súmula 558 do STJ fixa que, em execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida apenas pela falta de indicação do número de CPF ou do CNPJ do executado, afastando a extinção do feito por esse fundamento isolado.

7.

A extinção do processo sem prévia intimação da exequente para emendar/complementar a inicial viola o art. 321 do CPC e caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, com afronta ao contraditório e ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

8.

A aplicação automática das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, como fundamento exclusivo para extinguir execução fiscal em curso, sem observância do regime legal da LEF/CTN e sem oportunizar manifestação/saneamento, não encontra respaldo normativo no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Resolução administrativa não pode impor requisito de CPF/CNPJ para extinguir execução fiscal quando a Lei nº 6.830/1980 e o CTN não condicionam o ajuizamento da ação a essa informação, prevalecendo o princípio da legalidade.

2.

A extinção da execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ, sem prévia intimação da Fazenda Pública para emenda ou manifestação, configura decisão surpresa e viola o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; Lei nº 6.830/1980, art. 6º e § 1º; CTN, arts. 202 e 203; CPC, arts. 10, 321 e 1.026, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558; TJ-MT, Apelação Cível nº 1024349-58.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, publ. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.11.2025, publ. 06.11.2025; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.03.2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0017073-28.1999.8.14.0301, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação conferida pela Resolução nº 617/2025, sob o argumento de ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que promoveu Execução Fiscal, com fundamento na Lei nº 6.830/1980, instruindo a inicial com Certidão de Dívida Ativa, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, atribuindo-se à causa o valor de R$ 3.709,34 (três mil, setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme consta dos dados processuais. Sustentou, em síntese, a regularidade formal da CDA e a exigibilidade do crédito nela consubstanciado, requerendo o regular processamento da execução, com a citação da executada DROGANOSSA LTDA para pagamento do débito ou garantia do juízo, prosseguindo-se nos ulteriores atos expropriatórios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 com repercussão geral pelo STF. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, assim expõe: 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos da Resolução n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça.”

Conforme se extrai da fundamentação sentencial, o Juízo
a quo
consignou que, compulsando os autos, verificou tratar-se de execução fiscal em tramitação sem a indicação das informações relativas ao CPF ou CNPJ da parte executada, reputando aplicável ao caso o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, segundo o qual devem ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive em qualquer fase processual.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, c/c art. 485, § 7º, do mesmo diploma, formulando, inicialmente, pedido de juízo de retratação.

Inicialmente, o apelante, ao tratar do juízo de retratação, argumentou que a extinção da ação, sem resolução do mérito, foi fundamentada na Resolução nº 617/2025 do CNJ, que teria passado a exigir, como requisito da petição inicial, a indicação obrigatória do CPF ou CNPJ do executado. Todavia, asseverou que a execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, a qual não estabelece tal exigência. Acrescentou que o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, admite a inscrição da dívida ativa mesmo quando não conhecido o CPF ou CNPJ do devedor, não havendo, portanto, amparo legal para a extinção do feito por esse motivo.

Sustentou, ainda, que ato normativo infralegal não pode se sobrepor à legislação ordinária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal. Defendeu, nesse contexto, a inaplicabilidade da Resolução nº 617/2025 do CNJ às execuções fiscais, por inovar no ordenamento jurídico ao criar requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal (art. 6º da Lei nº 6.830/1980) nem no CTN (art. 202).

Invocou, ademais, a Súmula nº 558 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida sob o fundamento de ausência de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da executada, reforçando a tese de que a decisão recorrida contraria entendimento sumulado da Corte Superior.

No mérito recursal, o apelante reiterou a inaplicabilidade da Resolução nº 617/2025 do CNJ, argumentando que, embora se destine a promover maior eficiência na tramitação das execuções fiscais, não pode violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, criando exigência não prevista na legislação de regência.

Acrescentou que, ainda que se admitisse a possibilidade de aplicação da referida resolução, seria imprescindível a prévia intimação da exequente para saneamento da suposta irregularidade, sob pena de configurar decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o princípio do contraditório substancial.

Por fim, alegou que, no caso concreto, há indicação do CNPJ da executada e dos corresponsáveis nos autos, especificamente no ID 60310806, páginas 04/06, o que afastaria, de todo modo, a exigência reputada como fundamento da extinção, inexistindo, assim, qualquer falta de interesse de agir da Fazenda Pública.

Ao final, requereu a reforma da sentença, para afastar a aplicação da Resolução nº 617/2025 do CNJ, reconhecer a regularidade da petição inicial da execução fiscal e determinar o restabelecimento do regular andamento processual.

Intimada, a parte apelada, DROGANOSSA LTDA, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de Curadora de Ausentes, apresentou contrarrazões (id.

31485147).

Inicialmente, consignou tratar-se de execução fiscal ajuizada no ano de 1999, cujo valor da causa é de R$ 3.709,34 (três mil, setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), destacando que o feito foi extinto pelo Juízo a quo com fundamento na ausência de interesse de agir, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral e com as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sustentou que a execução fiscal tramitou por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos sem localização de bens penhoráveis, tendo restado frustradas tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, além de inexistir movimentação útil por período superior a um ano, circunstâncias que evidenciariam a inefetividade da execução e a ausência de interesse processual.

Defendeu a correta aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, distinguindo os requisitos para o ajuizamento de novas execuções fiscais daqueles aplicáveis à extinção de execuções já em curso, afirmando que o art. 1º, § 1º, da referida resolução autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor e ineficazes. Rechaçou a alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sustentando que o Conselho Nacional de Justiça possui competência constitucional, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, para expedir atos normativos destinados a uniformizar procedimentos e racionalizar a atividade jurisdicional.

Afirmou, ainda, que o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na resolução tem caráter orientador, devendo prevalecer, à luz do Tema 1184 do STF, o critério da proporcionalidade econômica, segundo o qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando o custo da cobrança se mostra superior ao benefício econômico potencial. Sustentou a desnecessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, argumentando que a extinção por ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

Ao final, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento), a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP, além da manutenção ou concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido de abster-se de intervir no feito, por entender tratar-se de demanda que versa sobre interesse individual e patrimonial das partes, não se enquadrando nas hipóteses de relevância social previstas na Recomendação nº 34/2016 do CNMP nem no rol do art. 178 do Código de Processo Civil (id.

32815750).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos da Resolução nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, ambas do Conselho Nacional de Justiça, sob o fundamento de ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Ainda que seja louvável a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça ao buscar a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, cumpre-nos reconhecer que o ato normativo em comento carece de força jurídica bastante para afastar normas legais hierarquicamente superiores, como a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e o Código Tributário Nacional (CTN), cujas disposições não condicionam o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção das medidas elencadas na referida Resolução.

O artigo 6º da LEF é categórico ao prever que a petição inicial da execução fiscal deverá conter unicamente: (i) a indicação do Juízo competente; (ii) o pedido; e (iii) o requerimento de citação. Ademais, o parágrafo 1º do mesmo artigo exige, como única peça indispensável à propositura da ação, a Certidão da Dívida Ativa, que integra o título executivo como se transcrita estivesse na exordial, senão vejamos:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Complementarmente, os artigos 202 e 203 do CTN estabelecem os elementos essenciais da inscrição em dívida ativa, elencando de forma clara os requisitos formais do título. Ressalte-se que eventual omissão ou erro material pode ser sanado até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão, com a devida reabertura do prazo de defesa, conforme preceituado pelo art. 203 do referido código,
in verbis
:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionando-se especificamente a disposição legal em que se fundamenta;

IV - a data da inscrição;

V - sendo o caso, o número do processo administrativo de origem do crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou erro a eles relativo, constitui causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, sendo certo, contudo, que a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, assegurado ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, restrito à parte modificada.

Resta evidente que se trata de normas legais em sentido estrito, que regulam o título executivo extrajudicial e os requisitos formais da petição inicial nas execuções fiscais, não podendo ser modificadas ou revogadas por meio de resolução administrativa. Não se trata, portanto, de mera formalidade processual, mas da observância rigorosa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), cuja transgressão ocorre quando atos normativos infralegais — como resoluções administrativas — pretendem inovar na ordem jurídica, impondo exigências não previstas em lei para o ajuizamento da execução fiscal.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 558, consolidou o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ do devedor não constitui, por si só, fundamento idôneo para o indeferimento da petição inicial. Vejamos:

Súmula 558 – Em execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida com base apenas na falta de indicação do número de CPF ou do CNPJ do executado.

Destaco, ainda, precedentes dos Tribunais pátrios que corroboram a tese ora sustentada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558/STJ
. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial é causa suficiente para a extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3.
Nos termos da Súmula 558 do STJ, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida pela falta de indicação do CPF ou RG da parte executada .
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é pacífico no sentido de que não é exigível a indicação do CPF ou RG do executado como requisito para o regular processamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese. 5 . Recurso de apelação provido.
Sentença reformada para determinar o regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A ausência de indicação do CPF do executado não impede o regular processamento da execução fiscal". Dispositivos relevantes citados: Súmula 558/STJ
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; TJ-MT, Ap 129378/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 00031852820098110041, Rel. Des . Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/06/2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243495820238110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba contra sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, por ausência de elementos de qualificação da parte executada (CPF/CNPJ), conforme Resolução nº 617/2025 do CNJ. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, e se a falta de intimação para emendar a inicial configura cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir 3
. A Resolução nº 617/2025 do CNJ, que acrescentou o art. 1º-A à Resolução nº 547/2024, prevê a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se em qualquer fase do processo. 4. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial, comprometendo a efetividade da execução, e a exigência desses dados decorre do art . 319, II, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 2. A resposta à consulta do CNJ possui caráter vinculante quanto à interpretação do art . 1º-A da Resolução nº 547/2024
. Legislação Citada: CPC, art. 319, II; Resolução nº 547/2024 do CNJ; Resolução nº 617/2025 do CNJ. Jurisprudência Citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38 .2025.2.00.0000, Rel . Cons. Mônica Autran Machado Nobre, julgada em 5/8/2025. (TJ-SP - Apelação Cível: 30299941120138260602 Sorocaba, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 06/11/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2025). (Grifei).

Dessa forma, a aplicação automática da Resolução CNJ nº 617/2025 — e da anterior, Resolução nº 547/2024 — sem a devida observância das disposições contidas na LEF e no CTN, configura afronta direta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), além de negligenciar os princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), uma vez que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da parte exequente para fins de regularização ou manifestação sobre eventual interesse na continuidade da demanda.

O artigo 321 do Código de Processo Civil é categórico ao prever:

Art. 321. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Nesse contexto, no caso sub judice, não há nos autos qualquer determinação judicial no sentido de que a Fazenda Pública deveria suprir eventual omissão, seja quanto à ausência de CPF/CNPJ do devedor, seja quanto à indicação de bens penhoráveis. Tampouco se verificou a abertura de prazo para manifestação quanto à incidência das resoluções do CNJ, configurando-se, por conseguinte, verdadeira decisão surpresa, vedada pelo sistema processual civil vigente (art. 10 do CPC).

Em conclusão, a extinção automática da execução fiscal, com fundamento exclusivo em ato administrativo infralegal, sem prévia intimação da exequente, configura afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da legalidade estrita. Não há respaldo normativo para a aplicação compulsória da resolução administrativa em detrimento da legislação vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação
, para o fim de desconstituir a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026